Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-13.2021.8.11.0028
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001563-13.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELEANDRO GALDINO - CPF: 024.629.981-95 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela parte consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais, que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o pretenso credor suportar as consequências da negativação indevida.

4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. O valor da indenização, por dano moral, deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade da dívida.

O recorrente postula,
preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça
. No mérito, sustenta a inexistência da relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Deferimento de Justiça Gratuita

Pois bem, o reclamante acostou, durante a instrução processual, declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida, posto que o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, de modo que não há como negar o direito ante, a ausência de prova em contrário, com vistas ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita ao reclamante.

Passo ao exame do mérito.

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor, entretanto, juntou tão somente faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, conjunto probatório incapaz de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações pré-existentes em nome da parte recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia esta pleiteada pelo reclamante na exordial
e que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$
355,65 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022